Tribunal: TJDFT
Processo: 0005623-33.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM DE FÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DOS VALORES PARA EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. TRANSCURSO DE MESES SEM EMISSÃO DOS BILHETES OU SATISFAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A organização de viagens gera expectativa para todos os membros da família, especialmente quando há crianças no grupo e o destino lhes é atraente como é o caso de viagens com destino a localidades com parques temáticos. Ademais, para além das passagens aéreas, as viagens demandam tempo de planejamento e gastos com hotéis, aluguel de carro, compra de ingressos, entre outros.

2. O recebimento de valores pelo fornecedor do serviços para emissão de passagens aéreas para voos internacionais de férias, a reserva das passagens para dar credibilidade ao negócio e o transcurso de meses sem a efetiva emissão dos bilhetes ou satisfação aos consumidores ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e demonstra o desrespeito aos direitos dos consumidores que, nesse contexto, devem ser compensados.

3. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência e a extensão do ato ilícito praticado.

4. Deu-se provimento ao apelo.